Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000577-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE. CIRURGIA DE ESCOLIOSE. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Cruz Cabrália/BA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, que deferiu medida liminar em Ação Civil Pública para compelir o ente municipal a custear procedimento cirúrgico urgente para correção de escoliose progressiva em adolescente, diante de risco de agravamento irreversível do quadro clínico. O agravante alegou limitações orçamentárias e invocou a responsabilidade solidária dos entes federativos, requerendo a revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula da reserva do possível pode ser oposta pelo Município para se eximir do custeio de procedimento cirúrgico urgente; (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária dos entes federativos afasta a obrigação imediata do Município em casos de urgência médica; (iii) verificar se a imposição de multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula da reserva do possível não prevalece quando seu acolhimento compromete o mínimo existencial, sobretudo em casos de urgência médica envolvendo adolescentes, devendo ceder diante do direito fundamental à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde permite que qualquer dos entes seja compelido a agir diante da urgência, sem prejuízo de posterior regresso entre eles. Comprovada a evolução grave do quadro clínico e a tentativa frustrada de tratamentos conservadores, resta caracterizada a urgência e a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica imediata. A alegação de inexistência de busca por alternativas menos gravosas não se sustenta, pois os autos evidenciam a tentativa de tratamento conservador e a impossibilidade financeira da família para arcar com os custos da cirurgia. O mecanismo do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) não exime o Município de sua obrigação constitucional em situações de urgência, podendo ser utilizado apenas como meio de execução da medida. A multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 não se mostra desproporcional, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial e a proteção da saúde e dignidade da adolescente, em consonância com o art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula da reserva do possível não afasta o dever do ente público de assegurar o direito à saúde quando demonstrada urgência e risco de agravamento irreversível, especialmente em casos envolvendo menores. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a imposição da obrigação a qualquer deles, sendo indevida a recusa de cumprimento pelo Município sob esse fundamento. A multa diária imposta como meio de coerção para efetivação do direito à saúde mostra-se legítima e proporcional quando observada a urgência do caso e a resistência do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 537; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, STA-AgR nº 175/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.04.2010; TJ-PE, Apelação / Remessa Necessária nº 00006887420238172210, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000577-50.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Santa Cruz Cabrália – BA, agravante Município de Santa Cruz Cabrália/BA e agravado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. IX